Tribunal: TCU
Processo: 008.077/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2796/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.077/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ailana Rodrigues Lira (XXX.928.623-XX); Ana Beatriz Sousa Nunes (XXX.028.433-XX); Ana Patricia Ferreira Craibano (XXX.581.103-XX); Breno Lucciane Mendonca de Oliveira (XXX.494.213-XX); Gisele Cristina Calixto Tonatto (XXX.059.319-XX); Jessica Emilia Sobral Reis (XXX.914.765-XX); Jessica Maria Mota Rocha (XXX.666.271-XX); Rosalina Amorim Salgado (XXX.008.271-XX); Rosana Almeida de Souza (XXX.855.905-XX); Roseane Oliveira Sidronio (XXX.409.605-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.